Tribunal: STF
Processo: RHC 246914
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 918.044 , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compreende o Superior Tribunal de Justiça que “a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, assim como no caso, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Nessa linha de intelecção, uma vez que a alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022, é posterior ao julgado que se pretende rescindir, não há falar, assim, em retroatividade de entendimento jurisprudencial” (AgRg no HC n. 908.692/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2024.) 2. Agravo regimental não provido.”.(eDOC 27 )



    O recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime do artigo 304 remetido ao artigo 299 (uso de documento falso), do Código Penal, mais 01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei n.º 10.826/03, bem como ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa, de modo a começar o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.



    Em sede de apelação, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.(eDOC 6)



    A defesa impetrou com ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo tal ordem denegada tanto em sede de decisão monocrática quanto em sede de decisão colegiada.(eDOC 11 e eDOC 26, respectivamente).



    Alega nulidade na busca e apreensão realizada no domicílio do recorrente. 



    Afirma que “havia a permissão judicial para que fosse realizada a prisão do paciente, apenas e tão somente, mas não havia autorização judicial para que fossem realizadas busca em sua residência.” (eDOC 3)



    Pleiteia a anulação do processo e, consequentemente, a absolvição do recorrente. 



    A PGR se manifestou pelo não provimento. (eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, perquiriu a defesa, perante a Corte de origem, “em síntese, a absolvição, pela declaração de nulidade do processo por ausência de materialidade, alegando vício na coleta das provas que arrimam a condenação” (fl. 27). Ao indeferir o pleito, destacou a Corte de origem que “[o] requerente, em suma, alega nulidade da obtenção das provas por violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio - questão controvertida à época dos fatos (ano de 2015). [...] o caso dos autos não trata da superveniência de Lei nova mais favorável, hipótese de aplicação obrigatória mesmo a decisões transitadas em julgado, em que a competência para análise seria do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66 da LEP (Lei n.º 7.210/84): [...] Trata-se, aqui, de caso de mera modificação de orientação jurisprudencial, situação jurídica distinta, cuja solução também é outra, conforme pacífica orientação das Cortes Superioras” (fl. 40, destaquei). 



    A esse respeito, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “[a] existência na origem de sentença condenatória imutável, que agora é dotada da constitucional coisa julgada, torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela inadequação da via eleita e pela impossibilidade de se promover a revisão criminal com amparo na simples mudança de patrono ou de um entendimento jurisprudencial posterior. Precedentes” (AgRg no HC n. 832.099/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024,).



    Em conjuntura assemelhada, já apontou esta Corte Superior que “a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, assim como no caso, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Nessa linha de intelecção, uma vez que a alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022, é posterior ao julgado que se pretende rescindir, não há falar, assim, em retroatividade de entendimento jurisprudencial” (AgRg no HC n. 908.692/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2024, destaquei.) De mais a mais, a situação fática retratada nos autos não se assemelha aos precedentes inovadores sobre o tema, visto que a apreensão da arma de fogo no interior da residência do paciente se deu em cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor.”(eDOC 27, p.2-3)



    Como bem levantado pelo parecer da Procuradoria Geral da República (eDOC 54, p.3-4), o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o preceito do artigo 5, XL, da Constituição Federal, que versa sobre a aplicação de maneira retroativa da norma penal mais benéfica para o acusado não se aplica para os precedentes jurisprudenciais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 3. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 208917, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023)”



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 3. Incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. 4. Excludente do erro de proibição afastada forte nos elementos dos autos que apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato. 5. Avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 206779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente